Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FATO SUPERVENIENTE (JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF). ART. 493 DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, “A”, DO CPC). CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 2033349, que dera provimento ao Agravo de Instrumento interposto por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO para afastar o condicionamento do levantamento de valores e do pagamento de precatório/RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; o Embargante aponta omissão quanto a fato superveniente consistente no julgamento, em 01/09/2025, da referida Ação Rescisória, com parcial procedência para rescindir o título coletivo que embasa a execução individual, e requer a aplicação do art. 493 do CPC, além do prequestionamento dos arts. 1.022 e 493 do CPC; a Embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão sanável em embargos de declaração pela não consideração de fato superveniente relevante (art. 493 do CPC) ocorrido após o julgamento do agravo; (ii) estabelecer se o julgamento parcialmente procedente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescinde o título coletivo, configura prejudicialidade externa a justificar o condicionamento do levantamento de valores/requisitórios ao trânsito em julgado da rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se prestam a sanar omissão sobre ponto que o órgão julgador deve apreciar (art. 1.022 do CPC).
4. Fato superveniente que influi no julgamento do mérito deve ser considerado pelo órgão julgador (art. 493 do CPC), ainda que ocorrido após o julgamento originário, quando suscitado antes da preclusão.
5. O julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em 01/09/2025 (Acórdão no 2037633), rescinde o acórdão proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 por violação ao art. 169, § 1o, da Constituição, ressalva a irrepetibilidade dos valores já pagos e determina o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados, o que configura prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC) com impacto direto na exigibilidade do título executivo.
6. Diante da prejudicialidade externa reconhecida, impõe-se manter o condicionamento do levantamento de valores e do pagamento de precatório/RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de evitar pagamentos potencialmente indevidos e resguardar a segurança jurídica e a economia processual, conforme orientação de precedentes desta Corte em casos análogos.
7. A aplicação anterior do art. 969 do CPC — inexistência de suspensão automática por mera propositura de rescisória e indeferimento de tutela provisória — cede diante do superveniente julgamento de mérito da ação rescisória, que altera a realidade processual e a exigibilidade do título.
8. Corrige-se erro material quanto ao número da ação rescisória referida no acórdão embargado, para constar a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes para manter a decisão agravada na parte em que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000;
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração suprem omissão para considerar fato superveniente que influi no mérito, nos termos do art. 493 do CPC.”; “2. O julgamento parcialmente procedente de ação rescisória que rescinde o título coletivo caracteriza prejudicialidade externa e impõe condicionar o levantamento de valores e a expedição de requisitórios ao seu trânsito em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC).”; “3. A superveniência do julgamento de mérito na ação rescisória altera a exigibilidade do título executivo e afasta a orientação antes fundada apenas no art. 969 do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 493, 313, V, “a”, e 969; CF/1988, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2037633, AR no 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025, DJe 22/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2056418, AI no 0728891-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025, DJe 24/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2053782, AI no 0732640-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 17/10/2025.